Tribunal: TJDFT
Processo: 0738313-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738313-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR HUGO LIMA PEIXOTO IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Eduardo Silva Duarte, em favor de Victor Hugo Lima Peixoto, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação penal no 0701538-38.2021.8.07.0011, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 101143853 - Pág. 1/10). Consta dos autos que, em 21/04/2021, o paciente Victor Hugo Lima Peixoto e o corréu Jhonis Oliveira da Silva foram presos em flagrante e suas prisões foram convertidas em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca e corrupção de menores, respectivamente), nos seguintes termos: “No dia 21 de abril de 2021, por volta das 16h50, na praça de São Roque, atrás da igreja, Terceira Avenida, Núcleo Bandeirante-DF, JHONIS e VICTOR HUGO, agindo de maneira livre e consciente, previamente ajustados e em unidade de desígnios com o adolescente JOÃO FERNANDES MARQUES ARAÚJO, subtraíram, para todos, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de uma faca e de pedradas contra PEDRO DE SOUZA VIEIRA, um aparelho celular, marca Samsung, modelo A20, cor azul-marinho, pertencente à vítima. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os denunciados JHONIS e VICTOR HUGO, ao praticarem o crime de roubo em concurso com o adolescente JOÃO FERNANDES MARQUES ARAÚJO, nascido em 18 de junho de 2003, facilitaram-lhe a corrupção. Segundo restou apurado, a vítima PEDRO estava ouvindo música em seu aparelho celular, quando VICTOR HUGO JHONIS e o adolescente JOÃO, o primeiro portando uma faca artesanal1 , se aproximaram e exigiram-lhe a entrega do celular. Diante da negativa da vítima, o denunciado VICTOR HUGO entrou em luta corporal com PEDRO, esfaqueando-o em diversas regiões do corpo. Na sequência, o denunciado JHONIS e o adolescente JOÃO jogaram pedras contra a vítima e a ameaçaram com a mesma faca utilizada por VICTOR HUGO. Durante as agressões, PEDRO vítima conseguiu fugir, porém o aparelho celular foi subtraído pelos denunciados. Posteriormente, a PMDF compareceu ao local dos fatos, quando então os denunciados e o adolescente tentaram se evadir, mas foram contidos pelos policiais militares. Durante a abordagem policial, a vítima chegou ao local com uma equipe da PCDF e identificou os denunciados e o adolescente como os autores da subtração criminosa. Ante o exposto, denuncio JHONIS OLIVEIRA DA SILVA e VICTOR HUGO LIMA PEIXOTO como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, requerendo que, recebida e autuada esta, sejam eles citados da acusação e intimados a apresentar a resposta por escrito no prazo de 10 dias, procedendo-se de acordo com o rito ordinário previsto no CPP, com a oitiva da vítima e das testemunhas abaixo arroladas, até a final condenação às sanções penais e à reparação dos danos causados pelo delito.” (ID 31117570 - Pág. 02/04) Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa do paciente impetrou o HC no 0712312-63.2021.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os pacientes à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão legal mínima, sendo-lhes indeferido o direito de recorrer em liberdade. Verifica-se que a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, que foi concluso a este Relator. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, pois é incompatível com o regime semiaberto fixado, já que se cria “um contrassenso insuperável: o réu pode, por exemplo, auferir todos os direitos do Regime Semiaberto, em sede de Execução Provisória da Pena, incluindo o trabalho externo, ao passo que estaria, em tese, ainda em Prisão Preventiva, sem poder sair do estabelecimento prisional”. Aduz que “não há qualquer razoabilidade na permanência da segregação cautelar, até porque a Prisão Preventiva seria derrogada na prática, haja vista que o réu tem direito ao trabalho externo. Anote-se, inclusive, que o réu já está e processo avançado de Autorização de Trabalho Externo. Nos autos do Processo de Execução SEEU 0406213-08.2021.8.07.0015, o Ministério Público, no mov. 19 oficiou pelo deferimento da Autorização de Trabalho Externos. [...] Dessa forma, o reeducando terá, em breve tempo, o deferimento do trabalho externo, tornando insubsistente, por decorrência lógica, a manutenção da prisão preventiva”. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia em 22/04/2020, para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta. Contra essa decisão, a Defesa do paciente impetrou o HC no 0712312-63.2021.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e, em relação ao primeiro paciente, da reiteração em atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade dos pacientes. 2. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo, supostamente praticado em concurso de três agentes, em que os autores estavam em superioridade numérica perante a vítima e que, em razão da negativa do ofendido em entregar o celular, o segundo paciente desferiu diversos golpes com uma faca artesanal na vítima, atingindo-a na mão direita, no pescoço, no antebraço esquerdo e na lateral direita do corpo, sendo que o primeiro paciente ainda jogou pedras no ofendido. Ademais, o delito foi praticado em conjunto com um adolescente de 17 anos de idade. 3. Tais circunstâncias indicam a periculosidade dos pacientes e justificam a necessidade e adequação da privação das suas liberdades em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Ademais, o primeiro paciente, aos 18 anos de idade, responde a uma representação perante a Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, o que demonstra que o paciente reitera na prática de atos ilícitos, de modo que sua liberdade oferece risco à ordem pública. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva.” A prisão preventiva do paciente foi reexaminada pelo Juízo a quo em 24/06/2021, que a manteve por entender que os seus fundamentos permanecem inalterados, bem como porque “o crime contou com contornos concretamente graves, na medida em que houve multiplicidade de agentes agredindo a vítima com golpes de faca e com pedradas. Também contou com a participação de adolescente, o que confere relevos mais marcantes. Assim, a segregação cautelar se sustenta na necessidade de garantir a ordem pública” (ID 28945466 dos autos n.o 0701538-38.2021.8.07.0011). A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva, sobretudo no modus operandi do delito, com base na garantia da ordem pública. Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, cuja legalidade já foi apreciada por esta Corte. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, como no caso em apreço em que já expedida a carta guia de execução provisória (ID 28945548 e ID 28945551 dos autos 0701538-38.2021.8.07.0011), inclusive com a distribuição e autuação do respectivo processo de execução (no 0406213-08.2021.8.07.0015). Ressalte-se que o fato de, eventualmente, o paciente passar a ter o direito a benefícios externos do regime semiaberto e poder voltar a conviver em sociedade não significa que a prisão preventiva não seja mais cabível ou necessária e nem mesmo que o paciente tenha deixado de oferecer risco à ordem pública, mas apenas que a sua prisão cautelar está sendo corretamente adequada ao regime imposto na sentença e aos seus eventuais benefícios. Assim, a informação trazida pelo impetrante de que ao paciente foi concedido o trabalho externo pelo Juízo da Vara de Execuções Penais não significa que a prisão preventiva será “revogada” na prática, mas sim que os benefícios do regime semiaberto vêm sendo observados, o que, na verdade, demonstra a legalidade e celeridade dos procedimentos adotados pelos Juízos do conhecimento e de execução, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Dessarte, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações, tendo em vista que os autos da ação penal estão em fase de apelação criminal e foram conclusos a meu gabinete. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador